Tribunal: TJPA
Processo: 0912463-49.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0912463-49.2023.8.14.0301

APELANTE: NILSON DUMONT DE SOUSA MACHADO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. CIÊNCIA PROCESSUAL PELO PATRONO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença ajuizado em face do Estado do Pará, que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. O apelante sustenta que somente teve conhecimento da sentença favorável muitos anos após sua prolação, que o ente estatal não cumpriu espontaneamente a obrigação de reintegração e de pagamento das verbas devidas, que não pode suportar os efeitos da perda de contato com antigo patrono e que a sentença é nula por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, requerendo o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão executória deduzida em cumprimento de sentença ajuizado contra a Fazenda Pública mais de cinco anos após a formação do título judicial; e (ii) estabelecer se é nula a sentença que reconhece a prescrição quando a matéria já foi suscitada pela parte executada em impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, e a execução prescreve no mesmo prazo da ação, conforme a Súmula 150 do STF.

O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que o prazo para a propositura da execução contra a Fazenda Pública é quinquenal e conta-se do trânsito em julgado do processo de conhecimento.

No caso, a sentença exequenda foi prolatada em 2002 e o cumprimento de sentença somente foi ajuizado em 2023, após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos.

A carga dos autos originários pelo antigo patrono do exequente em 18/06/2014 evidencia ciência processual do provimento jurisdicional em momento muito anterior ao ajuizamento da fase executiva.

O desconhecimento pessoal do exequente acerca da existência da sentença não impede a fluência do prazo prescricional, porque a ciência processual se opera nos autos por meio da representação técnica regularmente constituída.

A perda de contato com patrono anterior e a ausência de acompanhamento da demanda não constituem causa juridicamente idônea para afastar a prescrição da pretensão executória.

O eventual descumprimento espontâneo da obrigação de fazer pelo ente estatal não torna imprescritível nem exigível a qualquer tempo a pretensão executória relativa à reintegração e aos efeitos patrimoniais.

Não há nulidade por ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC quando a questão decidida já integra o contraditório, como ocorre na hipótese em que a prescrição foi expressamente suscitada pelo Estado do Pará em impugnação ao cumprimento de sentença.

O juízo de origem não introduz fundamento novo de ofício, mas apenas acolhe tese previamente deduzida pela parte executada e submetida ao debate processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão executória em cumprimento de sentença ajuizado contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, em conformidade com a Súmula 150 do STF. 2. A ciência processual do título judicial aperfeiçoa-se nos autos por intermédio do patrono regularmente constituído, não afastando a prescrição a alegação de desconhecimento pessoal da sentença pelo exequente. 3. Não há nulidade por violação aos arts. 9º e 10 do CPC quando a sentença acolhe a prescrição previamente suscitada pela parte executada em impugnação ao cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 487, II, e 932, IV; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.747.175/SP, Rel. Min., Segunda Turma, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0912463-49.2023.8.14.0301
.

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
NILSON DUMONT DE SOUSA MACHADO.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
NILSON DUMONT DE SOUSA MACHADO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos de
cumprimento de sentença
ajuizado em face do
ESTADO DO PARÁ
, por meio da qual foi
reconhecida a prescrição da pretensão executória
e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

Conforme a sentença, o título judicial exequendo remonta a 17/10/2002, ao passo que o pedido de cumprimento somente foi protocolado em 16/12/2023; consignou-se, ainda, que o antigo patrono do exequente realizou carga dos autos originários em 18/06/2014, circunstância reputada suficiente para evidenciar ciência inequívoca do decisum há mais de cinco anos do ajuizamento da fase executiva.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela manutenção da gratuidade de justiça e, no mérito, pela
reforma integral da sentença
, sustentando, em síntese: (i) que somente tomou conhecimento da sentença favorável quase vinte anos após sua prolação; (ii) que o Estado do Pará e a Polícia Militar não cumpriram espontaneamente o comando judicial que determinara sua reintegração e o pagamento das verbas vencidas; (iii) que não poderia suportar os efeitos da inércia administrativa nem da perda de contato com o antigo patrono; e (iv) que a sentença recorrida teria incorrido em nulidade por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, ao reconhecer a prescrição sem prévia oitiva da parte exequente. Requer, ao final, o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com determinação de localização e restauração dos autos físicos do processo originário nº 2000113762-6.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende a manutenção integral do decisum, aduzindo que a pretensão executória contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo quinquenal do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, aplicando-se a Súmula 150 do STF, de modo que, tendo o título judicial sido proferido em 17/10/2002 e o cumprimento ajuizado apenas em 16/12/2023, resta configurada a prescrição. Sustenta, ainda, que a própria narrativa recursal evidencia a prolongada inércia da parte exequente.

A Procuradoria de Justiça Cível devolveu os autos sem manifestação de mérito, por entender ausente hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público, por se tratar de controvérsia de natureza patrimonial.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se deve ser reformada a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória deduzida em cumprimento de sentença ajuizado contra a Fazenda Pública.

A resposta é negativa.

É firme o regime jurídico segundo o qual as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública submetem-se, em regra, ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. Do mesmo modo, a Súmula 150 do STF consagra que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que, em execução contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional da pretensão executória é quinquenal, contado do trânsito em julgado do processo de conhecimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA . OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA. 1. A Corte de origem reconheceu a prescrição executória ao afirmar que: "
o termo inicial da prescrição da pretensão executiva de pagar é independente da pretensão executiva da obrigação de fazer e, como regra geral, deve ser contado do trânsito em julgado da ação de conhecimento
. Apenas será postergado caso haja decisão reconhecendo a existência de relação de dependência entre eles. Na hipótese dos autos, contudo, não é possível vislumbrar a existência de decisão nesse sentido.". 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "
o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto 20 .910/1932 e da Súmula 150 do STF, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento
". Ainda, que "é único o prazo prescricional para a execução do título judicial que contenha, simultaneamente, uma obrigação de fazer e uma de pagar" ( AgRg no REsp n. 1.426 .968/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/9/2015). 3. Conforme acórdão recorrido, o trânsito em julgado da sentença proferida na ação judicial ocorreu em 19/10/2006 e o ajuizamento da ação executiva da obrigação de pagar ocorreu somente em 22/5/2015; logo, a propositura da execução deu-se em prazo superior a 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação judicial, impondo-se o reconhecimento do implemento da prescrição. 4 . Ademais, para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a não ocorrência da prescrição da pretensão executória, como sustentado no recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula n. 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.". 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1747175 SP 2020/0213528-4, Data de Julgamento: 27/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022) (NEGRITEI)

No caso concreto, é incontroverso que a sentença exequenda foi prolatada em 2002, ao passo que o cumprimento de sentença somente foi ajuizado em 2023, ou seja, muito depois do transcurso do lustro prescricional. Além disso, o juízo de origem registrou, com base em consulta ao Sistema Libra, que o antigo patrono do exequente realizou carga dos autos em 18/06/2014, evidenciando ciência do provimento jurisdicional em data ainda assim muito anterior ao ajuizamento da execução.

Não procede a alegação recursal de que o desconhecimento pessoal do apelante acerca da existência da sentença seria bastante para impedir a fluência do prazo prescricional. Isso porque a ciência processual se opera nos autos, por meio da representação técnica regularmente constituída, não sendo juridicamente idônea, para afastar a prescrição, a simples alegação de perda de contato com patrono anterior ou de ausência de acompanhamento da demanda. A propósito, a própria apelação afirma que o recorrente somente descobriu a existência da sentença “quase após 20 anos”, circunstância que, em vez de afastar, revela a prolongada inércia no impulso da satisfação do título judicial.

Também não prospera a tese de que o eventual descumprimento espontâneo da obrigação de fazer pelo ente estatal tornaria imprescritível, ou automaticamente exigível a qualquer tempo, a pretensão executória atinente à reintegração e aos efeitos patrimoniais.

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto à alegada nulidade por ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC.

Essa nulidade não se configura quando a questão decidida já foi introduzida no contraditório. E, na hipótese dos autos, a própria sentença registra que o Estado do Pará, em impugnação ao cumprimento de sentença, suscitou expressamente a prescrição da pretensão executória, tendo o juízo apenas acolhido tese já deduzida pela parte contrária. Logo, não houve utilização de fundamento novo, estranho ao debate processual.

Assim, não há falar em nulidade processual, pois o fundamento acolhido pelo magistrado de origem não foi introduzido de ofício sem contraditório, mas derivou de questão expressamente suscitada pelo executado e submetida à apreciação judicial.

Por conseguinte, uma vez configurada a prescrição quinquenal da pretensão executória e inexistente nulidade na sentença, impõe-se sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com resolução do mérito, em razão da prescrição da pretensão executória.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026